Tribunal: STF
Processo: RMS 23511
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança "
Concurso público " Candidata aprovada na primeira fase e não
convocada para a segunda " Ausência de preterição, diante do
cumprimento, pela Administração, de decisão judicial (Precedente:
RMS 23.056) " Concurso, ademais, regionalizado, devendo as
nomeações obedecer à respectiva ordem de lotação dos cargos
(Precedentes: RREE nºs 74.331 e 146.585) " Recurso ordinário a que
se nega provimento.